Tribunal: TJDFT
Processo: 0022184-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
1-Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação não foi promovida no decêndio legal.
2.Não basta que o autor seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, alcance o fim almejado, a formação a relação processual com a citação do suplicado e a interrupção da prescrição no prazo de 10 (dez) dias ou antes de exaurido o prazo extintivo de sua pretensão
3. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.
4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.